Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-72.2020.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001707-72.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRAZ SOTERO PEREIRA - CPF: 519.888.871-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAZ SOTERO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADOS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – MINORAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MUDANÇA DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPÓREA, DA PENA DE MULTA E DA PENA ACESSÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de embriaguez, corroborado pelos testemunhos dos policiais e da vítima, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Se a pena corpórea, a pena de multa e a pena acessória foram aplicadas de forma desarrazoada, necessário seu ajuste em razão do princípio da proporcionalidade.

Embora a pena aplicada evidencie a imposição do regime aberto, a reincidência é apta a justificar a modificação para o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001707-72.2020.8.11.0011

APELANTE: BRAZ SOTERO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou procedente a denúncia e condenou Braz Sotero Pereira pela prática do crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa e 9 (nove) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Não houve a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito pelo fato de o réu não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal (Id.: 104501544).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação.

Acaso mantida a condenação, requer a imposição da pena em seu mínimo legal, a imposição do regime aberto ou semiaberto ou a substituição da pena corpórea pela restritiva de direito e a concessão ao direito de recorrer em liberdade (Id.: 104503152).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recuso de apelação (Id.: 104503157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 105724052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAZ SOTERO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, a defesa pleiteia o direito de o réu recorrer em liberdade.

Tenho que tal arguição não deve nem ser conhecida, haja vista que, nos termos da sentença, o réu foi preso em flagrante, em 3-5-2020, e foi colocado em liberdade na mesma data que foi denunciado, após o pagamento da fiança pela autoridade policial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vislumbra-se dos autos que, no concernente ao pedido de custódia cautelar, o juiz plantonista verificou que o acusado cumpriu os requisitos para a concessão da liberdade provisória. (Id.: 104501520).

E mais, no ato da prolação da sentença, a juíza de primeiro grau não impôs a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar. Situação que não revela qualquer prejuízo ao réu no caso da interposição da apelação, pois se manteve solto durante a instrução criminal e no ato da sentença condenatória não existiram motivos para a decretação de sua segregação, pelo que não deve ser acolhido o pleito de o réu recorrer em liberdade.

No que tange ao mérito propriamente dito do recurso de apelação, narra a denúncia que, em 2 de maio de 2020, por volta das 21h30min., a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, em que Braz Sotero Pereira conduzia veículo automotor, que colidiu na traseira do veículo Saveiro, que estava estacionado.

Apurou-se que, com a chegada da polícia, o condutor do veículo assumiu a responsabilidade da colisão e, na oportunidade, foi constatado que apresentava sinais de embriaguez, assim evidenciados: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, conforme registrado no Termo de Constatação Etílica.

Consta que o acusado admitiu ter ingerido 6 (seis) latinhas de bebida alcoólica e, em seguida, ter dirigido o veículo, pelo que, foi denunciado pela prática do crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.506/97.

Com o recebimento da denúncia, em 3 de julho de 2020, e vasta instrução processual, o juiz de primeiro grau condenou o réu pelo crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Malgrado a condenação, o apelante sustenta não haver provas suficientes a sua condenação.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 104501513), boletim de ocorrência (Id.: 10450513), termo de constatação etílica (Id.: 104501513) e demais provas colhidas no caderno processual.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas constantes nos autos.

O policial
Lenilson Ângelo Magalhães
, na delegacia, declarou que a equipe policial foi acionada para atender um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, William Souza relatou que estava na casa de familiares, quando escutou um grande estrondo vindo da rua. Ao verificar o que acontecia, percebeu que Braz Sotero, na condução de seu veículo, colidiu na traseira de seu carro que estava estacionado.

Na sequência, afirmou que, ao entrevistar Braz Sotero, ele contou que, ao realizar uma manobra de ré, acabou colidindo com o veículo parado.

Na oportunidade, a equipe da polícia notou que o acusado estava com sinais de embriaguez, pelo que foi questionado se havia ingerido bebida alcoólica, respondendo que teria ingerido 6 (seis) latinhas de cerveja (Id.: 104501513).

O policial
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
confirmou o depoimento de seu colega (Id.: 104501514).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial Lenilson Ângelo Magalhães ratificou o depoimento prestado na delegacia e reafirmou os sinais de embriaguez apresentados pelo réu, como odor etílico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, no momento da colisão, conforme constatado pelo Laudo de Constatação Etílica.

O réu
Braz Sotero Pereira
, na fase investigativa, permaneceu silente (Id.: 104501514).

São essas as provas orais produzidas nos autos.

Em que pese à defesa sustentar que não estão presentes nos autos provas a evidenciar a condenação do réu, restou confirmado pelo contexto probatório que o imputado conduziu seu veículo, após ter ingerido 6 (seis) latinhas de cerveja, como por ele confessado e, por esse motivo colidiu, na parte traseira, em um veículo estacionado.

Aliado às provas testemunhas é o Termo de Constatação Etílica (Id.: 104501513), atestando que o réu apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada.

Destarte, embora a defesa argua que não há provas a evidenciar a condenação do acusado pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, os fatos, principalmente, seu estado de embriaguez, foram confirmados pela vítima e pelos policiais, que atenderam a ocorrência.

Assim, em que pese a não realização do exame pericial para constatar o grau de alcoolemia, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
, e nesse sentido,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

De tal modo, os depoimentos testemunhais são harmoniosos e correntes, e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pretende que a pena seja aplicada em seu mínimo legal e a alteração para o regime aberto ou semiaberto.

No tocante à dosimetria penal, a magistrada, em razão de o réu possuir maus antecedentes (condenação na ação penal n. 171486, transitada em julgado em 7-12-2015), valorou em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção a pena-base, fixando-a em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 4 (quatro) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, porém presente a agravante da reincidência (condenação na ação penal n. 258556, transitada em julgado em 26-2-2019), razão pela qual estabeleceu a pena intermediária em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa e 9 (nove) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, inexistentes causa de aumento e de diminuição de pena, fixou a reprimenda definitiva em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa e 9 (nove) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

De tal modo, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena não pode ser fixada em seu mínimo legal. Todavia, entendo que a pena aplicada na primeira fase dosimétrica se mostra desproporcional, pelo que aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a basilar em 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo circunstância atenuante, mas agravante da reincidência, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda intermediária em 8 (oito) meses, 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em.
8 (oito) meses, 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

De igual modo, estabeleço a pena acessória em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, em razão do critério da proporcionalidade.

Em relação ao pedido de o réu cumprir a pena em regime semiaberto ou aberto, consigno que a sentenciante determinou ao réu o regime prisional semiaberto,
“por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a reincidência do acusado, que inclusive cumpre pena nos autos da execução penal n. 0001135-75.2016.8.11.0011 na Comarca de Porto Espiridião/MT”
.

Nesse ponto, é o entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ:

“Esclareceu-se, ainda, que, para além da reincidência e da gravidade abstrata do delito, tratando-se de réu reincidente (em crimes graves), não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que permite o quantum isolado da pena aplicada” (AgRg no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

Portanto, o regime imposto se mostra condizente ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea
‘c’
, c/c artigo 59 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena definitiva, fixando-a em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, e à pena acessória de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021